Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Inexistindo elementos nos autos que permitam infirmar a validade e a exigibilidade dos títulos de crédito que embasam a Ação de Cobrança sob o rito monitório, já que a Ré/Embargante não se desincumbiu do ônus da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora/Embargada (art. 373, II do Código de Processo Civil), mostra-se irretocável a sentença objurgada que rejeitou os Embargos apresentados e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
2 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
Apelação Cível desprovida.